Tribunal: TJES
Processo: 5008675-28.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008675-28.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: EDMAR SANTOS DE SOUZA e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL.

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA. DANO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. HABEAS CORPUS NEGADO.

1 – A prisão preventiva do paciente foi decretada para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal de forma fundamentada. É evidente a gravidade concreta do delito revelada pela ousadia e também pelo modus operandi já que foram disparados mais de 40 tiros de arma de fogo contra a câmera de videomonitoramento da residência e comércio das vítimas como forma de intimação. Também não se pode olvidar das graves ameaças proferidas, inclusive, com ordem para que deixassem suas residências, tudo com o objetivo de continuar na prática de delitos na localidade.

2- Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra que insuficientes para acautelar a ordem pública.

3- Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar.

4- Ordem conhecida e denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de THIAGO DE MATOS DANTAS contra suposto constrangimento ilegal por parte do MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ que manteve a prisão preventiva do paciente.

Sustenta o impetrante alega nada de ilícito foi encontrado com o paciente. Aduz que o paciente estava embriagado e atirou na câmera de monitoramento a mando de um colega. Alega que o paciente é primário e que a decisão que decretou a prisão não está devidamente fundamentada e que manutenção do cárcere mostra-se desproporcional, uma vez que o regime em que o réu se encontra é mais gravoso do que o proveniente de eventual condenação. Assim, requer liminarmente a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id. 8912473).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 9477965).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de THIAGO DE MATOS DANTAS contra suposto constrangimento ilegal por parte do MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ que manteve a prisão preventiva do paciente.

Sustenta o impetrante que nada de ilícito foi encontrado com o paciente. Aduz que o paciente estava embriagado e atirou na câmera de monitoramento a mando de um colega. Alega, que o paciente é primário, que a decisão que decretou a prisão não está devidamente fundamentada e que a manutenção do cárcere mostra-se desproporcional, uma vez que o regime em que o réu se encontra é mais gravoso do que o proveniente de eventual condenação. Assim, requer liminarmente a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id. 8912473).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 9477965).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Vale registrar que vigora em nosso Estado Democrático de Direito o princípio de que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória” (art. 5º, inciso LVII da CF). Assim, a regra é a liberdade, sendo a prisão durante a fase investigatória, instrutória e recursal a exceção.

Desse modo, a prisão nunca deve ser decretada ou mantida quando possível a instrução do processo sem a privação da liberdade individual, ou ainda com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, a prisão deve ser vista sob a ótica do binômio “necessidade x proporcionalidade” para que não vire sinônimo de pena.

Logo, analisando o art. 312 do CPP, a decretação da prisão preventiva somente deve ocorrer como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, e desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – são os requisitos cautelares “fumus comissi delicti” e “periculum libertatis”.

De acordo com a denúncia:

“(...)
no dia 07 de fevereiro de 2024, por volta das 10h40min, na Rua Abílio Oliveira Santos, Praia Formosa, nesta urbe, o denunciado RULIAN PABLO TRABA HULI constrangeu, mediante grave ameaça, com intuito de obter para si vantagem econômica e assegurar a execução, a ocultação, a impunidade de outros crimes, as vítimas Allan Rafael Seibel Pagung e Poliany da Silva Rocha Ferreira, expulsando-as da residência e do estabelecimento comercial do casal.

Consta, ainda, que os denunciados, integrando organização criminosa, em união de ações de desígnios, ameaçaram causar mal injusto e grave às mesmas vítimas, bem como destruíram a câmera de videomonitoramento de propriedade delas.

Depreende-se dos autos investigativos, sobretudo do BU 53671878, que as vítimas, as quais possuem um estabelecimento comercial e moram da localidade mencionada, compareceram em Delegacia de Polícia e relataram que os denunciados, na data anterior à supramencionada, dia 06/02/2024, por volta das 3h da manhã, foram até o comércio das vítimas e atiraram com uma pistola na câmera localizada ao lado de fora do estabelecimento, por cerca de 42 (quarenta e duas) vezes, com intuito de intimidar as vítimas a retirarem as câmeras instaladas. Não bastasse, após os denunciados passaram a gritar na rua: “Aqui é Comando Vermelho e quem manda na rua sou eu!”, com objetivo de ameaçá-las e se evadiram do local.
(...)”

Diferentemente do que alega a defesa, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada por decisão judicial devidamente fundamentada. Na oportunidade, a magistrada ressaltou que a gravidade concreta do delito e o fato de as vítimas terem sido ameaçadas pelos investigados, tendo sido ainda ordenado que elas saíssem do local de suas residências por questões relacionadas ao tráfico de drogas no local.

Ao manter a prisão, o magistrado mais uma vez ressaltou a gravidade concreta do delito afirmando que
“
restou evidenciado que o denunciado ameaçou as vítimas, ordenando que elas saíssem do bairro, local de suas residências e comércios, ao que tudo indica pra facilitar a prática de comércio ilegal de entorpecentes na localidade, uma vez que no imóvel dos ofendidos há câmeras de videomonitoramento que estariam atrapalhando a ação delituosa do grupo criminoso”.

Por fim, foi proferida nova decisão mantendo a prisão pelos mesmos fundamentos.

Como visto, a prisão preventiva do paciente foi decretada para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Ora, é evidente a gravidade concreta do delito revelada pela ousadia e também pelo modus operandi já que foram disparados mais de 40 tiros de arma de fogo contra a câmera de videomonitoramento da residência e comércio das vítimas como forma de intimação. Também não se pode olvidar das graves ameaças proferidas, inclusive, com ordem para que deixassem suas residências, tudo com o objetivo de continuar na prática de delitos na localidade.

Assim, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra que são insuficientes para acautelar a ordem pública.

Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar.

Portanto, considerando que não consta nestes autos elementos que afastem a necessidade de manutenção da prisão por garantia da ordem pública, não vislumbro razão para acolher o pleito do impetrante.

Por fim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
"não cabe a esta Corte Superior, em um exercício de futurologia, prever de antemão qual seria o possível quantum de aplicação da pena, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados"
(AgRg no RHC n. 168.592/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 10/10/2022.)

Pelo exposto, DENEGO A ORDEM.

É como voto.